Tribunal: TJSP
Processo: 2017536-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Justiça Gratuita – Indeferimento – Inconformismo – Documentos anexados que não se mostram suficientes para comprovar a momentânea incapacidade financeira em arcar com as custas processuais – Ausência dos requisitos para a concessão do benefício – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251104
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2017536-92.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
MORAES & BAGAIOLO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS
AGRICOLAS LTDA, LUIZ ANTÔNIO DE MORAES e MARIA TEREZA
BAGAIOLO MORAES, é agravado LONGPING HIGH-TECH SEMENTES &
BIOTECNOLOGIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2017536-92.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 45707
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 45707
AGRV.No: 2017536-92.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : MORAES & BAGAIOLO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE
PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA
AGDO. : LONGPING HIGH-TECH SEMENTES & BIOTECNOLOGIA LTDA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Justiça Gratuita
Indeferimento Inconformismo Documentos anexados
que não se mostram suficientes para comprovar a
momentânea incapacidade financeira em arcar com as
custas processuais
Ausência dos requisitos para a
concessão do benefício Decisão mantida Recurso não
provido.
Trata-se de agravo de instrumento contra a
r. decisão que ora se transcreve: “Vistos. Com razão o
impugnante quanto à necessidade de correção do valor da causa,
uma vez que a embargante impugnou a totalidade do débito,
atribuindo apenas o valor de 100.000,00, sem qualquer
fundamento legal. Diante disso, nos termos do artigo 292, §3o
do CPC, corrijo, de ofício, o valor da causa para constar R$
1.396.583,73. Procedi, nesta data, a correção no sistema.
Indefiro o benefício da assistência judiciária gratuita uma
vez que a embargante é empresa em atividade, com diversas
filiais, possuindo vasto patrimônio oferecido à penhora no
processo de execução, tal como salientado pelo embargado. Por
fim, observo que no processo de execução foi frutífera a
penhora on line no valor de mais de 400 mil reais, o que é
indício suficiente na capacidade financeira da embargante.
Diante disso, providencie o embargante o recolhimento das
custas, em 15 dias, sob pena de rejeição dos embargos. Com
relação às provas requeridas pela embante (juntada das
duplicatas e comprovantes de entrega da mercadoria) observo
que o título executivo em discussão nos presentes autos é o
instrumento
particular
de
confissão
de
dívida,
sendo
desnecessária a juntada dos documentos em questão, até mesmo
porque, nos seus embargos, a devedora não nega a existência da
relação jurídica entre as partes, nem afirma que as
mercadorias não foram entregues, o que revela que o pedido de
juntada dos documentos não trará nenhuma consequência prática
ao julgamento da lide. Int.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2017536-92.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 45707
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
Sustenta
a
agravante
que
está
em
dificuldades financeiras, e o fato de ter apresentado bem
a penhora não retira o estado de hipossuficiência. Aduz
que os elementos dos autos evidenciam situação financeira
difícil da empresa. Requer provimento ao recurso.
É o relatório.
A agravante opôs embargos a execução em
face da agravada, e requereu a concessão do benefício da
assistência judiciária por estar enfrentando situação
financeira difícil.
O MM. Juiz indeferiu a concessão da
Assistência
Judiciária
Gratuita,
e
inconformada,
a
agravante interpôs o presente recurso.
Consoante dispõe o Código de Processo
Civil, Lei no 13.105, de 16 de março de 2015, em seu
artigo 98, “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as
custas,
as
despesas
processuais
e
os
honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na
forma da lei.”
Assim, para ser considerada necessitada, é
levada em consideração a situação financeira da parte. O
novo Código de Processo Civil também dispõe que para o
postulante (pessoa natural) há exclusivamente a presunção
de
veracidade
de
sua
alegação
de hipossuficiência
econômica.
Confira-se (art. 99, § 3o): “Presume-se
verdadeira
a
alegação
de
insuficiência
deduzida
exclusivamente por pessoa natural.”
Portanto,
para
a
pessoa
jurídica
é
indispensável a comprovação da impossibilidade de arcar
com o pagamento das custas do processo para a concessão
da benesse.
O fato de possuir passivo ou prejuízo no
exercício do ano anterior não autoriza a concessão da
gratuidade
indistintamente,
porém,
é
indicativo
da
situação financeira difícil da parte, e deve ser
analisado de forma ampla no momento da apreciação do
pedido da concessão da justiça gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2017536-92.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 45707
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
A agravante apresentou balanço e balancete do
exercício de 2019, bem como declaração de faturamento do ano
de 2019 em que consta o faturamento na ordem de R$
3.219.616,00 (fls.374), e declara um ativo de R$ 23.319,420,00
e um passivo na ordem R$ 25.909,162,00, portanto, situação
incompatível com o estado de miserabilidade necessária para
concessão do benefício.
A existência de prejuízo não significa a
inviabilidade da empresa, ou a impossibilidade de saldar seus
débitos, sendo cediço que em grandes empresas, com alta
movimentação financeira é até comum, a coexistência de
elevados débitos sem comprometimento da plena capacidade
financeira, ante a rotatividade de ativos financeiros.
Assim, entendo que as provas apresentadas
não são suficientes para demonstrar a situação de
miserabilidade necessária para concessão do benefício, ao
contrário demonstram a viabilidade da empresa e sua
capacidade de arcar com os custos do processo.
Nesse sentido, vale mencionar recentes
precedentes desta Egrégia Corte em que negado o benefício
postulado pela mesma instituição agravante:
“GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Pedido formulado
na
petição
inicial.
Agravante
pessoa
jurídica não
produziu prova da ausência de condições financeiras para
arcar com as despesas processuais, ainda que parcial e
momentânea. Meras alegações de impossibilidade econômico-
financeira para arcar com as custas e despesas
processuais, sem discriminação e prova de valores das
receitas e despesas e dos montantes relativos a custas e
despesas processuais, como acontece no caso em exame, não
justificam a concessão dos benefícios da gratuidade de
justiça
a
pessoas
jurídicas
sem
fins
lucrativos.
Manutenção da r. decisão agravada que indeferiu a
concessão do benefício da gratuidade de justiça. Revogação do efeito suspensivo concedido. Recurso desprovido.” (Agravo de instrumento n.
2113738-68.2019.8.26.0000, Rel. Des. Rebello Pinho, j.
17.6.2019).
“Agravo de Instrumento. Ação Monitória.
Decisão que rejeitou pedido de concessão dos benefícios
da gratuidade da justiça. Inconformismo. Necessidade de
demonstrar hipossuficiência, a teor da Súmula 481 do STJ.
Argumentos e provas insuficientes da impossibilidade de
arcar com os encargos processuais. Hipossuficiência não
evidenciada. Decisão mantida. Agravo não provido.”(TJSP;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2017536-92.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 45707
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
5
Agravo de Instrumento 2113766-36.2019.8.26.0000; Relator
(a): Hélio Nogueira; Órgão Julgador: 22a Câmara de
Direito Privado; Foro de Piracicaba - 6a. Vara Cível;
Data
do
Julgamento:
19/07/2019;
Data
de Registro:
19/07/2019)
Portanto, diante da ausência de prova da
alegada insuficiência financeira da parte agravante, é de
se manter o indeferimento do benefício da justiça
gratuita. Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
HERALDO DE OLIVEIRA
RELATOR